Tribunal: TJDFT
Processo: 0711876-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. GESTÃO DE FUNDO. MÁ ADMINISTRAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. INDEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIOS DE EQUIDADE. APLICABILIDADE.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil, uma vez que a verificação dos percentuais a serem aplicados nos saldos das contas individuais do PASEP prescinde da prova requerida, visto que já previstos na legislação sobre o tema. Preliminar rejeitada.
2. O Banco do Brasil é mero gestor e depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese.
3. A gerência do fundo destinado ao PASEP é de competência do Conselho Diretor, o qual possui a atribuição dos atos de gestão e o cálculo de atualização monetária do saldo credor.
4. Por sua vez, o Banco do Brasil é gestor do fundo, não possuindo poder decisório quanto à destinação e forma de atualização dos recursos depositados nas contas individuais dos beneficiários do PASEP.
5. Por conseguinte, eventual questionamento acerca da forma de atualização monetária sob a alegação de suposta prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, ou, ainda, má administração das contas do PASEP, devem ser devidamente demonstradas, sendo ônus probatório da parte autora.
6. No particular, não demonstradas tais irregularidades, afasta-se a responsabilidade do banco e o dever deste de indenizar no caso vertente.
7. Verificado o baixo proveito econômico alcançado na causa, cabe arbitramento da verba honorária por critérios de equidade, na forma do art. 85, §8o, CPC e em respeito ao estabelecido em tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.076, STJ).
8. Recurso da autora conhecido e desprovido.